Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-64.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001204-64.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DERENICE LUIZA MENDES DOS SANTOS - CPF: 016.335.561-40 (RECORRENTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA - CNPJ: 02.559.136/0001-61 (RECORRIDO), ECCE HOMO LTDA - ME - CNPJ: 09.028.736/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. FACULDADE. CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. REVELIA DAS RECLAMADAS.

EMPRESA QUE FECHOU. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS.

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Na fixação do quantum indenizatório devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este, bem como o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença de parcial procedência, que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), posto que comprovados pelos boletos pagos e apresentado no processo. Entretanto, o dano moral não foi fixado, tendo em vista a falta de demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Inconformada, a recorrente alega que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, entendendo que a postura da reclamada desencadeou situação passível de indenização por danos morais. Requer ainda, o acolhimento do pedido no ressarcimento devidamente corrigido no montante total do desembolso, qual seja o valor de R$ 2.205,41 (dois mil, duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023